Tribunal: STF
Processo: AO 2606
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por José Dantas Lira em face da União, objetivando:



    “(…) a suspensão dos efeitos do acórdão do CNJ no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003065-71.2016.2.00.0000, até o julgamento final da presente ação, com o consequente retorno do magistrado para a atividade judicante.



    (…) 



    (...) a procedência da presente ação para anular o acórdão do CNJ no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003065-71.2016.2.00.0000 para afastar a responsabilização do autor ou, pelo menos, para afastar a pena de aposentadoria compulsória que lhe foi imposta pelo CNJ, seja para determinar que o próprio Conselho recalibre a pena, dentre as demais penas passíveis de aplicação, com estrita observância dos elementos subjetivos da conduta do autor, seja para que o próprio Poder Judiciário o faça”. (eDOC 1, p. 37/38)



    A ação foi ajuizada originariamente na Justiça Federal de 1º grau, objetivando anular a deliberação do plenário do CNJ, o qual, em sede de processo administrativo disciplinar, imputou ao autor, magistrado estadual, a penalidade de aposentadoria compulsória, como transcrito acima.



    Em sua exordial, o autor relata que é investigado no inquérito 3915, que tramitou perante o STF por quase dez anos (investigação iniciada em 2008), o qual foi remetido ao primeiro grau após a sua aposentadoria compulsória pelo CNJ.



    Aponta, em síntese, que o CNJ concluiu pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória, presumindo a sua participação em esquema criminoso de venda de sentença, sem que houvesse qualquer indício de sua participação direta nos fatos criminosos ou de qualquer elemento de formação de um juízo de culpabilidade.



    Afirma que todos os fatos objetos do inquérito, os quais são os mesmos do PAD, foram extraídos da sindicância n. 342/2008, instaurada a partir da iniciativa do ora autor e que o CNJ, para condená-lo, teria se baseado em uma delação premiada e no depoimento de pessoa, que, posteriormente, confessou ter sido coagida pelo Ministério Público para modificar seu depoimento e envolver o magistrado-autor nos fatos sob investigação, circunstância que, além de configurar crime, contaminaria toda a prova por ela produzida e utilizada pelo CNJ contra o ora demandante.



    Sustenta que existem apenas dois fatos concretos que fundamentaram a decisão do CNJ, quais sejam: a amizade do juiz com o advogado Ivan Holanda, que jamais foi negado, e as decisões judiciais do magistrado, as quais se presumem válidas e eficazes, nos termos do art. 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman).



    Assevera que não há evidência de que os depósitos efetuados em sua conta bancária em valores que orbitariam entre R$ 750,00 a R$ 1.800,00 referiam-se às liminares concedidas, sendo manifestamente incapaz de atestar tal correlação a eventual coincidência de datas entre algumas liminares e os respectivos valores, até porque restou comprovado – e até reconhecido, contraditoriamente, no acórdão do CNJ –, que os depósitos em dinheiro já ocorriam antes do período das liminares e continuaram ocorrendo após o respectivo período.



    Sobre os referidos valores, argumenta, ainda, que teria apresentado ao relator do processo no CNJ documentos que dão conta de que tais valores decorrem: i) em sua maioria, da venda de animais de pequeno porte mantidos pelo autor em uma fazenda que recebeu de herança (tendo o CNJ desconsiderado o fato de que a maioria das negociações na região nordeste são feitas em feiras livres e ao ar livre, sem declaração ou registro das pequenas transações); e ii) de empréstimos feitos junto a um amigo comerciante, coincidentemente no período em que o magistrado utilizava o cheque especial.



    Assim, alega que, diante da utilização de prova nula, o CNJ violou os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência, da não culpabilidade e da imunidade do conteúdo de seus atos jurisdicionais, garantia prevista no art. 41 da Loman.



    Por fim, justifica a concessão da tutela provisória de urgência pelo fato de estar cumprindo pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, em grave prejuízo à sua subsistência.



    Preliminarmente, o autor foi intimado pela magistrada da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal para mensurar e retificar o valor da causa, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC e recolher as custas judiciais complementares, sob pena de indeferimento da petição inicial (eDOC 8, p. 17).



    O autor requereu o prosseguimento do processo, afirmando que a pretensão seria meramente declaratória e não lhe trará repercussão financeira, pois encontra-se aposentado, com proventos integrais, além de fazer jus à paridade (eDOC 8, p. 22).



    Em 24.9.2019, o autor foi novamente intimado para esclarecer e/ou emendar o pedido constante da inicial, haja vista que seu retorno à atividade judicante importaria em reflexos financeiros e, consequentemente, em alteração do valor da causa. (eDOC 8, p. 43)



    Além disso, na oportunidade, a juíza, à época processante, determinou que o autor juntasse a petição inicial e as principais decisões proferidas no MS 35.444, que estavam em trâmite nesta Suprema Corte, e manifestasse-se em relação à ocorrência de litispendência/coisa julgada.



    Em sua manifestação, o requerente reafirmou a tese de que seu pedido não lhe trará repercussão financeira, pelos mesmos motivos acima elencados, além de dizer que as decisões proferidas pelo STF, no MS 35.444, não examinaram o mérito da impetração, o qual já transitou em julgado e, por isso, não haveria litispendência ou coisa julgada em relação à presente ação. (eDOC 8, p. 51)



    Considerando o atendimento parcial do despacho que determinou a retificação do valor da causa pelo autor, a juíza da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após a contestação, para que a União pudesse manifestar-se acerca do valor da causa atribuído pelo autor. (eDOC 8, p. 74)



    Citada, a União apresentou contestação (eDOC 8, p. 78), impugnando, preliminarmente, o valor da causa mencionado na exordial pelo requerente, tendo em vista que, da análise da documentação colacionada nos autos, o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) seria irrisório.



    Aponta, ainda, como preliminar, a existência de coisa julgada material no MS 35.444, o qual, embora tenha denegado a segurança, enfrentou o mérito da questão, cujos argumentos seriam os mesmos aduzidos nesta ação originária.



    Sustenta que é vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo nas hipóteses de punição disciplinar, restando apenas a análise acerca da legalidade da conduta administrativa do ponto de vista do devido processo legal, sob pena de violação ao princípio da separação funcional de poderes.



    Alega que o demandante não comprovou os fatos que constituem o seu pretenso direito, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos e conforme impõe a teoria do ônus processual da prova (art. 373, I, CPC).



    Por fim, destaca que, nos termos da fundamentação do voto do Relator no PAD, o autor não só cometeu as ilicitudes, como também era um dos chefes e mentores do esquema descoberto, valendo-se da condição de juiz titular da comarca para a obtenção de vantagens flagrantemente indevidas, em benefício próprio e de terceiros, estando correta a decisão do Conselho Nacional de Justiça que o aposentou compulsoriamente.



    Ao final requer:



    “a) que seja acolhida a impugnação ao valor da causa, nos termos dos artigos 292 e 293 do CPC, retificando o valor da causa para R$ 426.000,00 (quatrocentos e vinte e seis mil reais);



    b) o acolhimento da preliminar de litispendência/coisa julgada, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC;



    c) em caso de não acolhimento dos pedidos ‘a’ e ‘b’, o que não se acredita, que sejam os pedidos julgados totalmente improcedentes”. (eDOC 8, p. 102)



    Após o oferecimento da contestação, a magistrada - à época processante - , determinou a suspensão da tramitação deste processo, tendo em vista a deliberação contida na ADI-MC 4.412, que determinou a suspensão de todas as ações ordinárias em trâmite na Justiça Federal que impugnavam atos do Conselho Nacional de Justiça. (eDOC 9, p. 89)



    Em razão do julgamento final da ADI 4.412, em 18.11.2020, a qual determinou a remessa imediata ao STF de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal que impugnassem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF, os presentes autos foram encaminhados ao STF, para o processamento e julgamento. (eDOC 9, p. 96). 



    Aportados os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria, em razão da prevenção com o MS 35.444. (eDOC 11)



    Preliminarmente, determinei a intimação da União para esclarecer a pretensão de impugnação ao valor da causa, ou seja, assinalar qual seria o proveito econômico obtido pelo autor e quais seriam as vantagens pessoais que receberia o demandante no caso de provimento da petição inicial. (eDOC 12)



    Em resposta, a demandada aduziu que, diante da impossibilidade de aferição do proveito econômico pretendido e do irrisório valor da causa indicado na petição inicial, os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil. (eDOC 13)



    A tutela provisória de urgência foi indeferida no eDOC 16.



    A União informou não possuir provas a produzir e ratificou os fundamentos aduzidos na contestação (eDOC 17). 



    O autor requereu a juntada de documentos e reiterou os argumentos presentes na contestação a título de alegações finais. (eDOC 20) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção do processo, sem resolução do mérito. (eDOC 47)



    Na sequência, o autor apresentou petição (eDOC 49), aduzindo que: “Causa espécie que o MPF, tendo amplo acesso ao PAD, tendo atuado ao longo de todo procedimento perante o CNJ, venha agora perante esse eg. STF apresentar parecer pedindo a extinção da ação como se desconhecesse o PAD”. 



    Além disso, diante da manifestação da PGR, requereu a intimação da União ou da Presidência do CNJ para juntar cópia integral do PAD, caso se entenda que tal medida é indispensável para permitir o julgamento de mérito da ação.



    O relator do Processo Administrativo Disciplinar n. 0003065-71.2016.2.00.0000 foi intimado, pessoalmente, para que encaminhasse cópia integral do referido PAD ao Supremo Tribunal Federal, além de as partes terem sido intimadas para o oferecimento de novas alegações finais. (eDOC 51) 



    Após o envio do PAD pelo CNJ (eDOC 56 a 980), as partes ratificaram as alegações finais e informaram não terem mais provas a produzirem. (eDOC 985 e 987)



    Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência dos pedidos, em parecer a seguir ementado:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MAGISTRADO. INFRINGÊNCIA DOS DEVERES PREVISTOS NO ART. 35, I, VII E VIII, DA LEI COMPLEMENTAR 35/1979. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO. REVISÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O controle dos atos do CNJ somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, inocorrente no caso. 2. Os argumentos trazidos pelo autor foram suficientemente analisados pelo CNJ, que proferiu decisão fundamentada em elementos probatórios que demonstravam a participação do magistrado em esquema ilícito de concessão de liminares, bem como omissão no exercício de seus deveres funcionais. 3. Descabe ao Supremo Tribunal Federal revisar a fundo todo o contexto, as provas e o grau da sanção imposta a magistrado, quando inexiste desproporcionalidade entre a pena aplicada e a situação de fato comprovada nos autos do processo disciplinar, sob pena de converter essa Suprema Corte em instância recursal das decisões administrativas dos conselhos. — Parecer pela improcedência do pedido. ”. (eDOC 991)



    É o relatório. Decido. 



     



1) Preliminares



1.1) Competência do Supremo Tribunal Federal



    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da ação, diante da mudança jurisprudencial ocorrida sobre o tema, conforme relatado acima.



    Aqui, não custa repisar que o exercício do controle de legalidade, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. 



    Nessa linha de raciocínio, mantenho a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, pois a pretensão do autor é anular o acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, no Processo Administrativo Disciplinar 0003065-71.2016.2.00.0000, para afastar sua responsabilização ou, ao menos substituir a pena de aposentadoria compulsória que lhe foi imposta pelo CNJ, “seja para determinar que o próprio Conselho recalibre a pena, dentre as demais penas passíveis de aplicação, com estrita observância dos elementos subjetivos da conduta do autor, seja para que o próprio Poder Judiciário o faça”, nos termos da revisão jurisprudencial recém ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso) 



    Isso porque, é importante esclarecer que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição, que é de direito estrito e não comporta interpretação extensiva, refere-se exclusivamente às ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso) 



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de Tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça. 



    Destarte, a pretensão formulada nesta ação, que não tenha sido examinada pelo Conselho Nacional de Justiça, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



    Relembre-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021: 



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso)



    No mesmo sentido, já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, ‘r’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira ‘abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático’ (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea ‘r’, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que ‘a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida’ (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas ‘d’, ‘i’ e ‘q’ do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas ‘n’ e ‘r’, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ‘ações’ acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. 13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos”. (Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019, grifo nosso)



    Registre-se, ainda, o seguinte julgado, em situação análoga à dos autos:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VISTA PRÉVIA À PGR. DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDADA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS À AUTORA COMPATÍVEIS COM A SANÇÃO APLICADA. APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO CNJ. PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de ‘(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’ (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018). 2. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se remessa dos autos à PGR, sempre que a decisão for proferida com base na jurisprudência pacífica do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Resta assegurado o princípio da ampla defesa e do contraditório, quando o autor for devidamente intimado da juntada de documentos e lhe for possibilitado o acesso à mídias digitais constantes nos autos. 4. Penalidade de aposentadoria compulsória justificada na existência de acervo probatório robusto indicativo da prática de falta disciplinar grave. 5. Não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à conclusão condenatória do processo administrativo disciplinar. 6. A apreciação, por decisão monocrática, dos embargos de declaração opostos em face do julgado proferido pelo CNJ, está prevista no artigo 115, § 6º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça prevê. 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AO 2.553 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021, grifo nosso)



    No caso em tela, o autor impugna a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, no PAD 0003065-71.2016.2.00.0000, que lhe aplicou a pena de aposentadoria compulsória, versando sobre a competência do CNJ para processar e julgar processo disciplinar com vistas a apurar descumprimento dos deveres funcionais por magistrados, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, de modo que está presente, portanto, a competência do Supremo Tribunal para julgar esta demanda, nos limites e sobre o que foi decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, exclusivamente no referido PAD 0003065-71.2016.2.00.0000.



1.2) Valor da Causa e juntada de cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar no CNJ



    A União, embora na contestação (eDOC 8, p. 78), tenha impugnado o valor da causa fixado pelo autor, ao ser intimada para esclarecer qual seria o proveito econômico obtido e quais seriam as vantagens pessoais que o autor receberia no caso de provimento da petição inicial, manifestou-se no sentido de que “é impossível aferir, neste momento processual, a exata dimensão deste benefício” (eDOC 13), requerendo que a fixação dos honorários advocatícios seja por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Desse modo, entendo ser desnecessária a retificação do valor da causa pelo requerente, tendo em vista que a própria impugnante afirmou ser inestimável, neste momento processual, a exata valoração do benefício recebido pelo autor em caso de procedência da presente ação. 



    Resta prejudicada, portanto, a impugnação do valor da causa feita pela União.



    Em relação o pedido de juntada de cópia integral do processo administrativo no Conselho Nacional de Justiça, em um primeiro momento, entendi como despicienda tal produção probatória. No entanto, após a Procuradoria-Geral da República opinar pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e ao exame dos argumentos trazidos pelo autor (eDOC 47), decidi determinar a juntada integral. (eDOC 51)



    Assim sendo, diante da manifestação da PGR e do autor, o relator do Processo Administrativo Disciplinar n. 0003065-71.2016.2.00.0000 foi intimado pessoalmente e encaminhou cópia integral do referido PAD ao Supremo Tribunal Federal, estando juntado aos presentes aos autos desta ação (eDOC 56 a 980).



    O pedido de